Tribunal: CARF
Processo: 11080.727425/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727425/2012-85
ACÓRDÃO
1002-003.603 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALVARO DA SILVA CRISTINA & FILHOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESATENDIMENTO
DE
REQUISITO
LEGAL.
MOTIVAÇÃO INVÁLIDA. NULIDADE.
Por se tratar de ato administrativo vinculado, o lançamento tributário está
sujeito à observância estrita do critério da tipicidade cerrada, que impõe à
autoridade administrativa autuante o dever de estabelecer o nexo real
entre o motivo do ato e a norma jurídica infringida.
A falta de correspondência entre a imputação e o enquadramento legal
implica nulidade do auto de infração por vicio material insanável e
cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, declarando a nulidade do auto de infração guerreado por vicio material insanável,
vencido o Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, relator. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Ailton Neves da Silva.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Relator Designado e Presidente
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.603 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727425/2012-85
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ailton Neves da Silva
(presidente), Miriam Costa Faccin, Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Adoto parcialmente relatório da DRJ em Florianópolis, por bem representar:
O litígio tratado neste processo foi inaugurado pela interposição de Impugnação
(fls. 170 a 176) em 12/07/2012 ao Auto de Infração (fls. 151 a 163) e Relatório
Fiscal (fls. 164 a 167), cuja ciência ocorreu em 13/06/2012 (fls. 167), o qual exige
da interessada o recolhimento dos tributos conforme abaixo especificados,
acrescidos de multa de ofício (75%), além de juros de mora.
(...)
Em breve síntese, a Autoridade Fiscal noticia que examinando os registros
contábeis entregues pela Autuada sob intimação, constatou que esta havia
efetuado, em 02/01/2008, lançamentos de reversão de provisões dedutíveis, a
saber provisão de férias e encargos sociais sobre férias conforme segue:
“Efetuada a análise dos livros e documentos apresentados, esta fiscalização
constatou que a contabilidade registrou, em 02/01/2008, reversão da despesa
dedutível de provisão de férias e encargos sociais sobre férias debitando estas
contas de n° 21603 e n° 21559, respectivamente, e creditando a conta na 24502
Lucros/Prejuízos Acumulados, no montante de R$ 182.542,94.”
A Fiscalização esclarece que considerou que houve omissão de receitas conforme
trecho abaixo reproduzido:
“Quando é constituída provisão indedutível, seu efeito tributário é anulado pela
adição na determinação do lucro real. Logo, na reversão desta provisão
indedutível seu efeito tributário é anulado pela exclusão do lucro real.
A constituição de provisão para férias e encargos sociais pode ser deduzida como
custo ou despesa operacional, com base no artigo n° 337 do RIR/99. Sua reversão
gera a obrigação de oferecer o respectivo valor à tribulação, segundo o artigo n"
392. inciso II do RIR/99.
Deste modo. considerou-se omissão de receita o somatório dos lançamentos de
reversão de provisão, conforme demonstrado no razão da conta contábil n° 24502
Lucros/Prejuízos Acumulados.”
(...)
A Impugnante alega:
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.603 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727425/2012-85
3
- que verificou que as provisões de férias e respectivos encargos efetuadas nos
anos-calendário 2005 e 2006 foram inadequadas e não condizentes com os
salários e que, por isso, resolveu estorná-las em 02/01/2008;
- que desde 01/01/2007, deixou de adotar o procedimento de provisão de férias,
conforme razões contábeis anexos;
- que não houve omissão de receitas;
- que deveria ter efetuado a retificação de suas DIPJ conforme quadros de fls. 172
(...);
- que cometeu equívoco formal e não material, pois apenas deixou de retificar
suas declarações de IRPJ para ajustar a informação sobre o prejuízo fiscal;
- que não houve lesão aos cofres públicos, tendo em vista que não estaria
utilizando nem saldos de prejuízos fiscais de IRPJ e tampouco bases de cálculo
negativas de CSLL;
- solicita que as demonstradas retificações de suas DIPJs sejam aceitas ou que as
retificações sejam procedidas de ofício, nos termos do art. 149 do CTN;
- colaciona jurisprudência do CARF sobre o assunto, invocando o princípio da
Verdade Material;
- Repisa que o auto de infração é improcedente porque tais lançamentos são
meros ajustes de exercícios anteriores por erros de valores registrados em 2005 e
2006;
- Informa que tais lançamentos de provisão foram calculados de forma errônea,
por motivo de que, à época dos fatos, houve uma mudança nos sistemas de folha
de pagamento, juntando documentos sobre o alegado, mas que tal situação só
veio a ser detectada posteriormente;
(...)
A DRJ Florianópolis exarou o Acórdão 07-43.969 - 6a Turma da DRJ/FNS (fls. 261 a
269) em sessão de 17 de maio de 2019, julgando improcedente a impugnação, tendo a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO REAL. REVERSÃO DE PROVISÕES DEDUTÍVEIS. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
A reversão de provisões dedutíveis é tributável no ano-calendário de seu
reconhecimento contábil nos termos do art. 392, inciso II, do RIR/99.
O contribuinte foi cientificado em 24/05/2019 (fl. 274) do julgado acima.
Irresignado, apresentou, em 21/06/2019 (fl. 275), Recurso Voluntário (fls. 277 a 289), onde aduz
praticamente o mesmo que na impugnação:
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.603 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727425/2012-85
4
- que efetuou lançamentos de provisão de férias e encargos sociais sobre férias nos
anos de 2005 e 2006;
- que verificou que as provisões de férias e respectivos encargos efetuadas nos
anos-calendário 2005 e 2006 foram inadequadas e não condizentes com os salários;
- que desde 01/01/2007, deixou de adotar o procedimento de provisão de férias,
conforme razões contábeis anexos;
- por terem ficado estes saldos referentes a 2005 e 2006 (indevidamente), fez o
estorno destas provisões no início de 2008 (ajustes de erros ocorridos em anos anteriores),
conforme preceituaria o NBC T 19.11 aprovada pela Resolução no 1.179/2009 do Conselho Federal
de Contabilidade.
- que deveria ter efetuado a retificação de suas DIPJ conforme quadros de fls. 285;
- que cometeu equívoco formal e não material, pois apenas deixou de retificar suas
declarações de IRPJ para ajustar a informação sobre o prejuízo fiscal;
- que não houve lesão aos cofres públicos, tendo em vista que não estaria utilizando
nem saldos de prejuízos fiscais de IRPJ e tampouco bases de cálculo negativas de CSLL;
- solicita que as demonstradas retificações de suas DIPJs sejam aceitas;
- Repisa que o auto de infração é improcedente porque tais lançamentos são meros
ajustes de exercícios anteriores por erros de valores registrados em 2005 e 2006.
Este é o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
A ciência do Acórdão 07-43.969 - 6a Turma da DRJ/FNS se deu em 24/05/2019 (fl.
274), sendo o recurso voluntário apresentado em 21/06/2019 (fl. 275). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.603 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727425/2012-85
5
A Autoridade Fiscal identificou que o recorrente efetuou lançamentos de reversão
de provisões de férias e encargos sociais sobre férias no ano fiscalizado. Contudo, não teria
oferecido à tributação estas reversões. Estes tipos de provisões são dedutíveis, quando lançadas,
com base no art. 337 do RIR/99 (vigente à época):
Art. 337. O contribuinte poderá deduzir, como custo ou despesa operacional, em
cada período de apuração, importância destinada a constituir provisão para
pagamento de remuneração correspondente a férias de seus empregados.
§ 1o O limite do saldo da provisão será determinado com base na remuneração
mensal do empregado e no número de dias de férias a que já tiver direito na
época do encerramento do período de apuração.
§ 2o As importâncias pagas serão debitadas à provisão, até o limite do valor
provisionado.
§ 3o A provisão a que se refere este artigo contempla a inclusão dos gastos
incorridos com a remuneração de férias proporcionais e dos encargos sociais, cujo
ônus cabe à empresa.
Por outro lado, suas reversões são tributadas com base no art. 392 do mesmo
RIR/99:
Art. 392. Serão computadas na determinação do lucro operacional:
(...)
II - as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões, quando
dedutíveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 44, inciso III);
A arguição da recorrente perpassa pelo argumento de que estas reversões
deveriam ter sido feitas nos anos de 2005 e 2006, pois as provisões foram feitas de forma
incorretas nos anos respectivos. Com base neste argumento, argui que o procedimento adequado
seria a retificação das DIPJs de 2005 e 2006 para oferecer à tributação estas reversões nos
próprios anos.
Contudo, entendo que não assiste razão à recorrente. Os documentos acostados
não conseguem demostrar os supostos erros arguidos.
É bastante lógico que toda provisão dedutível realizada deve ter seu estorno
oferecido à tributação. O lançamento do estorno foi realizado em 02/01/2008, sem, contudo,
realizar o oferecimento à tributação destes valores.
A argumentação do contribuinte é que tinha feito as provisões no ano de 2005 e
2006 de forma indevida, com cálculos incorretos. E por esta razão, os estornos das provisões
deveriam ser realizados naqueles anos, com base no que preceituaria o NBC T 19.11 aprovada pela
Resolução no 1.179/2009 do Conselho Federal de Contabilidade.
É verdade que o NBC T 19.11 assim preceitua. No mesmo sentido, o CPC 23 (que
versa sobre Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro) exige que, sempre
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.603 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727425/2012-85
6
que possível, a sociedade ajuste retroativamente suas demonstrações financeiras para retificação
de erros contábeis.
A questão é que o recorrente não foi capaz de demonstrar que efetivamente houve
erro na sua forma de realizar provisões.
As provisões foram realizadas em 2005 para os meses 08/2005 a 12/2005 (razão fl.
241) e em 2006 para os meses 04/2006, 06/2006 a 12/2006 (razão fl. 240). Para alguns meses há
reversão de provisão. Isso é realmente o que deve ocorrer no momento em que o funcionário sai
de férias. Como as férias já haviam sido apropriadas nas provisões, elas agora são revertidas para
não entrarem no resultado de forma duplicada.
Para no ano de 2007 não houve lançamento de provisões, nem reversões (razão fl.
239). Ou seja, se percebe claramente que o contribuinte descontinuou a realização de provisões,
não mais realizando a partir de 2007.
O recorrente argumenta que houve erro dos seus sistemas ao realizar os cálculos
das provisões. Traz, no curso do seu recurso, o seguinte argumento:
Em decorrência disso, os valores contabilizados pela empresa, nos anos de 2005 e
2006, representam tecnicamente uma provisão de despesa, pois eram apurados
na proporção de 1/12 sobre o valor da soma de algumas rubricas de salário, DSR,
Adicional noturno, insalubridade e horas extras, cujos dados eram obtidos do
resumo total da folha mensal (resumos da folha anexos a este processo, folhas
243 a 255), sem levar em consideração quem de fato tinha direito a férias.
Contudo, não demostra onde foram os erros, em que meses e quais valores. Traz,
de forma amostral, um cálculo de provisão de férias dos meses 12/2005 e 12/2006 no curso de
seu recurso. Apresentou, ainda na impugnação, cópias de resumo de folhas de pagamento (fls.
243 a 248 e 250 a 255). Mas não aponta o que houve de errado nestes cálculos e qual deveria ser
o valor adequado. Não faz correlação alguma entre as folhas apresentadas e os cálculos efetuados,
nada que demonstre o erro arguido. Ademais, se houve provisão a maior (ou a menor), a aplicação
do NBC T 19.11 e do CPC 23 seria para ajustar os valores, e não realizar estorno total
retroativamente nos anos anteriores, como pretende o recorrente.
O que transparece, na verdade, é que o contribuinte descontinuou o uso de
provisão de férias a partir de 2017. E em 2018 fez a reversão dos valores de saldo das contas de
provisão de férias que já tinham sido apropriados como despesas/custos nos resultados em anos
anteriores e não tinham sido revertidos.
Não havendo erro demonstrado que justifique a aplicação do CPC 23, não há como
aderir à tese da recorrente, devendo ser mantido o lançamento.

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.603 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727425/2012-85
7
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Em que pese o bem articulado voto do conselheiro relator, entendo que os
fundamentos nele expendidos não podem ser aplicados ao caso concreto face à circunstância de o
lançamento ser nulo, por ter apresentado vício material insanável, conforme será explicado na
sequência.
Pois bem.
A legislação de regência prevê que o fundamento de validade do ato administrativo
é condicionado à verificação da ocorrência real do motivo que o ensejou, sob pena de sua
invalidação.
No caso concreto, trata-se de lançamento de ofício na modalidade de auto de
infração, aplicando-se, portanto, os artigos 142 do Código Tributário Nacional e 10 do Decreto
70.235/72, in verbis (destaques deste relator):
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto no 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.603 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727425/2012-85
8
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Como se observa, nos termos do artigo 142 do CTN, no documento que formaliza o
lançamento em linguagem jurídica competente devem constar claramente todos os seus
elementos estruturantes, indispensáveis à identificação inequívoca da obrigação tributária
imputada ao sujeito passivo.
Fica claro também que tratando-se o auto de infração de ato administrativo
vinculado, é imprescindível a observância do princípio da tipicidade cerrada, ficando o agente
fiscal autuante inteiramente restrito ao enunciado da lei em todas as suas especificações.
Disso se conclui que a falta de correspondência entre a descrição do fato e a norma
prevista no ordenamento jurídico consignadas no auto de infração torna o ato administrativo
viciado e passível de invalidação.
Assentadas as premissas a partir das quais será desenvolvido o Voto, cumpre-nos,
agora, examinar se ocorreu a situação de fato descrita no auto de infração e se a capitulação legal
nele consignada foi acertada.
O lançamento em questão abrangeu o Imposto sobre a Renda de Pessoa jurídica e a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2008, tendo como descrição dos fatos
e enquadramento legal o que consta respectivamente nos recortes de imagem seguintes:
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.603 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727425/2012-85
9

Vê-se que a infração imputada ao sujeito passivo no auto de infração foi “omissão
de receita”.
A omissão de receita é matéria regulada pelos artigos 281, 283 e 287 do Decreto no
3.000/99, reproduzidos a seguir:
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.603 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727425/2012-85
10
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.
Art. 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de
capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no
momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de
serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e
imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem
como a sua emissão com valor inferior ao da operação (Lei no 8.846, de 1994, art.
2o).
Art. 287. Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações (Lei no 9.430, de 1996, art. 42).
Embora a omissão de receita tenha figurado na descrição dos fatos e no relatório
fiscal, constata-se que no auto de infração guerreado não ocorre qualquer das hipóteses legais de
omissão de receita acima transcritas. Na verdade, a infração apurada foi exclusivamente a falta de
oferecimento à tributação na contabilidade da receita de reversão de provisão, conforme se pode
verificar na passagem seguinte do relatório fiscal:

Dentro da perspectiva da legislação e auditoria fiscais, o correto seria considerar
como a infração praticada a falta de adição ao lucro real da reversão de provisão de férias e
encargos sociais sobre férias, contabilizada a crédito da conta lucros e prejuízos acumulados, face
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.603 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727425/2012-85
11
ao descumprimento do método adotado pela legislação tributária para a anulação do efeito fiscal
gerado pela dedução da provisão anteriormente constituída como despesa operacional.
O próprio acórdão recorrido confirma nossa assertiva, no trecho seguinte do voto
condutor (destaques deste relator):
(...)
A Fiscalização identificou que em 02/01/2008 a Autuada efetuou lançamentos
contábeis a débito de Provisões para pagamento de férias (e respectivos
encargos), tendo como contrapartida crédito na conta contábil Lucros
Acumulados. Considerando que se tratam de provisões dedutíveis (referente aos
anos-calendário 2005 e 2006), a Fiscalização efetuou lançamento em função da
falta de adição dessa reversão de provisão ao Lucro Real do ano-calendário 2008.
No caso, aplicar-se-ia o § 2o do artigo 247 do RIR/99 (destaques deste relator):
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de
cada período de apuração com observância das disposições das leis comerciais
(Lei no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o).
§ 2o Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem, para
efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do período de
apuração, ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período de
apuração competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados,
respectivamente, observado o disposto no parágrafo seguinte (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 6o, § 4o).
Logo, entende-se que houve vicio de motivação do ato administrativo de
lançamento.
Na lição do saudoso Hely Lopes Meirelles, a motivação deve apontar a causa e os
elementos determinantes da prática do ato administrativo, bem como o dispositivo legal em que
se funda, o que, de fato, não ocorre no presente, conforme retratado.
Assim, restando clara a falta de correspondência entre a descrição da materialidade
do fato e seu enquadramento legal, conclui-se que o auto de infração está inquinado de nulidade,
posto que a deficiência na motivação gerou prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla
defesa do sujeito passivo, a teor do artigo 59 do Decreto no 70.235/72 (PAF):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.603 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727425/2012-85
12
(...)
Firme nessas premissas, resta verificar se o vício se caracteriza como formal ou
material, distinção essencial para efeito de devolução do prazo decadencial ao Fisco para feitura
de novo lançamento.
Tenho para mim que vício formal é o que não macula nenhum dos elementos
essenciais do lançamento de que cuida o artigo 142 do CTN, a saber: descrição do fato gerador,
determinação da base de cálculo, apuração do montante devido, identificação do (s) sujeito (s)
passivo (s) e, sendo o caso, indicação da penalidade cabível.
No caso em tela, o vício recaiu sobre a descrição do fato gerador, um dos aspectos
essenciais do lançamento, tratando-se, portanto, de vicio material.
Considerando que esta matéria foi enfrentada no Acórdão no 9303-003.811, da
lavra da Conselheira Vanessa Marini Cecconello, peço vênia para transcrever trecho do voto
vencido (vencedor nesse ponto), que externa os fundamentos da referida decisão, adotando-os
como razões de decidir:
“A relevância de se distinguir se o vício que maculou o lançamento é de ordem
formal ou material está no fato de o Código Tributário Nacional CTN prolongar o
prazo de decadência para que seja constituído o crédito tributário quando se
reconhece a existência do vício formal, conforme inteligência do seu art. 173,
inciso II.
O vício formal pode ser entendido como aquele que atinge o procedimento e, não
raro, pode ser sanado sem a necessidade de anulação do ato de lançamento
original, podendo ser corrigido pela própria autoridade julgadora. O vício
material, por sua vez, por macular a substância do lançamento, norma individual e
concreta, prejudica a validade da obrigação tributária, sendo imprescindível
nesses casos a realização de um novo ato administrativo de lançamento.
Os requisitos do auto de infração, dentre eles a descrição dos fatos e a
fundamentação legal, estão estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72 e
no art. 142 do Código Tributário Nacional:
(...)
Sendo a descrição dos fatos, a correta determinação da matéria tributável e da
fundamentação legal elementos substanciais e próprios da obrigação tributária,
os equívocos na sua determinação no decorrer da realização do ato
administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez
que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato de
lançamento. Por isso, o equívoco em análise alcança a própria substância do
crédito tributário, não havendo de se cogitar em vício de ordem formal.
(...)”
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.603 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727425/2012-85
13
A jurisprudência do CARF é farta em decisões nas quais se declarou a nulidade do
lançamento por falta de preenchimento de requisitos formais estipulados no art. 10 do Decreto no
70.235/72 e/ou art. 142 do CTN, bastando citar aqui, como exemplos, as seguintes ementas:
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO E DESCRIÇÃO DOS FATOS
GERADORES. IMPROCEDÊNCIA. VÍCIO MATERIAL, NÃO FORMAL.
A falta de indicação suficiente dos fatos que motivaram o lançamento e da origem
do crédito tributário fulmina o lançamento por vício material. (Acórdão
9202-003.285, sessão de 30 de julho de 2014, 2a Turma CSRF, Rel. Gustavo Lian
Haddad)
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
O vício material ocorre quando o auto de infração não preenche aos requisitos
constantes do art. 142 do Código Tributário Nacional, havendo equívoco na
construção do lançamento quanto à verificação das condições legais para a
exigência do tributo ou contribuição do crédito tributário, enquanto que o vício
formal ocorre quando o lançamento contiver omissão ou inobservância de
formalidades essenciais, de normas que regem o procedimento da lavratura da
auto, ou seja, da maneira de sua realização. (Acórdão 2403-002.707, de
10/09/2014, Relator: Marcelo Magalhães Peixoto)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PROVIMENTO. VÍCIO. MATERIAL.
DESCRIÇÃO DO FATO GERADOR.
A descrição do fato gerador constitui-se no núcleo do lançamento tributário, sua
essência. Quando a descrição do fato gerador não permite a conclusão sobre sua
ocorrência o lançamento é improcedente, como não caso do lançamento original
em questão. (Acórdão 2301-004.055, de 15/05/2014, Relator: Marcelo Oliveira)
DISCRIMINAÇÃO DOS FATOS GERADORES. INSUFICIÊNCIA. NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
O lançamento deve evidenciar a ocorrência dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias de forma clara e precisa, sob pena de nulidade por vício material.
(Acórdão 2302-002.258, de 22/11/2012, Relatora: Liége Lacroix Thomasi)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/03/2006
a 31/03/2006, 01/08/2006 a 31/08/2006, 01/12/2006 a 31/01/2007, 01/03/2007
a 31/03/2007, 01/06/2007 a 30/06/2007, 01/08/2007 a 30/09/2007, 01/12/2007
a 31/12/2007 FALTA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
A falta de motivação do lançamento implica preterição do direito de defesa do
contribuinte. Os princípios do contraditório e da ampla defesa traduzem a
necessidade de se dar conhecimento da acusação fiscal em toda a sua plenitude.
Recurso de ofício negado. (Acórdão no 3201-002.041, de 23/02/2016)
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.603 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727425/2012-85
14
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 25/11/2004,
02/12/2004, 07/12/2004, 13/12/2004, 16/12/2004, 17/12/2004, 23/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
A falta de motivação do lançamento implica preterição do direito de defesa do
contribuinte. Os princípios do contraditório e da ampla defesa traduzem a
necessidade de se dar conhecimento da acusação fiscal em toda a sua plenitude.
O vício assim ocorrido tem natureza material, não formal.
(Acórdão 9303-006.496, de 14 de março de 2018, Relator: Charles Mayer de
Castro Souza)
Diante do exposto, voto por anular o auto de infração, face à flagrante falta de
correspondência entre a descrição do fato gerador e o tipo legal da norma aplicada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

Fl. 344
DF CARF MF
Original